Tribunal: TJBA
Processo: 8000965-52.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000965-52.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SARA MARIA BRITO ARAUJO

Advogado(s)
:
RUARCKE ANTONIO DINIZ DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (5)

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, MARCELO MAMMANA MADUREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRATATIVA PRÉVIA JUNTO AO NÚCLEO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO. EXIGÊNCIA COMO PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FINALIDADE DO PROCEDIMENTO JUDICIAL COMO MEIO DE NEGOCIAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COMO ATO INICIAL DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

1. O ajuizamento da ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei n.º 14.181/2021 não está condicionado à prévia submissão do consumidor ao Núcleo de Prevenção e Tratamento do Superendividamento, devendo a tentativa conciliatória ser realizada no âmbito do próprio processo judicial, conforme previsão dos arts. 104-A e 104-B do CDC e art. 334 do CPC.

2. A exigência de fase extrajudicial prévia como pressuposto de admissibilidade da demanda configura violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

3. O indeferimento da petição inicial, sob esse fundamento, revela-se indevido. A audiência de conciliação, com a participação dos credores, deve ser designada como primeiro ato do procedimento, em respeito à sistemática instituída pela legislação consumerista.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000965-52.2024.8.05.0043, sendo apelante,
SARA MARIA BRITO ARAÚJO
e apelados,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25